Tribunal: TJSP
Processo: 0041710-05.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Transporte Terrestre
Órgão julgador: Luis Soares de Mello Neto (Vice Presidente)
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA E COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. LIVRE DISTRIBUIÇÃO AO JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DE MAUÁ. REDISTRIBUIÇÃO AO JUÍZO DA 5a VARA CÍVEL DA MESMA COMARCA POR PREVENÇÃO À DEMANDA ANTERIOR. DESCABIMENTO.
1. Não se verifica conexão nas demandas propostas, pois a motivação que serve de fundamentação a uma delas destoa quanto ao

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA E COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. LIVRE DISTRIBUIÇÃO AO JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DE MAUÁ. REDISTRIBUIÇÃO AO JUÍZO DA 5a VARA CÍVEL DA MESMA COMARCA POR PREVENÇÃO À DEMANDA ANTERIOR. DESCABIMENTO.
1. Não se verifica conexão nas demandas propostas, pois a motivação que serve de fundamentação a uma delas destoa quanto ao pedido e à causa de pedir firmados na outra. Inteligência do artigo 55, caput, do Código de Processo Civil.
2. Ademais, inexiste risco de que sejam proferidas decisões conflitantes, pois se tratam de demandas independentes entre si.
3. Conflito de Competência julgado procedente para determinar o processamento no Juízo suscitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963122
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível
no 0041710-05.2020.8.26.0000, da Comarca de Mauá, em que é suscitante MM JUIZ
DE
DIREITO
DA
5a
VARA
CÍVEL
DE
MAUÁ,
Interessados
TRANSPORTADORA
TURISTICA
SUZANO
LTDA
(SUZANTUR)
e
SECRETARIO DE MOBILIDADE URBANA DE MAUA SR JOSE VICENTE DE
ALMEIDA MORAES, é suscitado MM. JUIZ DE DIREITO DA 3o VARA CIVEL
DO FORO DA COMARCA DE MAUÁ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram procedente
o conflito para declarar a competência do Juízo suscitado (3a Vara Cível da
Comarca de Mauá). V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE) (Presidente), XAVIER DE AQUINO (DECANO) E
GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL).
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
LUIS SOARES DE MELLO (VICE PRESIDENTE)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0041710-05.2020.8.26.0000 -Voto no
2
CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 0041710-05.2020.8.26.0000
CÂMARA ESPECIAL
Relator: VICE-PRESIDENTE
Comarca: MAUÁ
Suscitante: JUÍZO DA 5a VARA CÍVEL DA COMARCA DE MAUÁ
Suscitado: JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE MAUÁ
VOTO No 56.873
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
CUMULADA
COM
COBRANÇA E COM PEDIDO DE TUTELA DE
URGÊNCIA. LIVRE DISTRIBUIÇÃO AO JUÍZO DA 3a
VARA CÍVEL DE MAUÁ. REDISTRIBUIÇÃO AO
JUÍZO DA 5a VARA CÍVEL DA MESMA COMARCA
POR
PREVENÇÃO
À
DEMANDA
ANTERIOR.
DESCABIMENTO.
1. Não se verifica conexão nas demandas propostas, pois a
motivação que serve de fundamentação a uma delas destoa
quanto ao pedido e à causa de pedir firmados na outra.
Inteligência do artigo 55, caput, do Código de Processo
Civil.
2. Ademais, inexiste risco de que sejam proferidas decisões
conflitantes, pois se tratam de demandas independentes
entre si.
3. Conflito de Competência julgado procedente para
determinar o processamento no Juízo suscitado.
1. Trata-se de conflito negativo de competência
suscitado pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Mauá em face do
Juízo da 3a Vara Cível da mesma Comarca nos autos da ação de obrigação
de fazer cumulada com cobrança e com pedido de tutela de urgência
ajuizada
por TRANSPORTADORA TURÍSTICA SUZANO LTDA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0041710-05.2020.8.26.0000 -Voto no
3
SUZANTUR contra o MUNICÍPIO DE MAUÁ.
É o relatório.
2. Diante da jurisprudência sedimentada e da
suficiência dos documentos que instruem o incidente, passa-se desde logo
ao julgamento, modo de garantir ao jurisdicionado acesso pleno à ordem
jurisdicional em tempo razoável, vetor constitucional introduzido pela EC no
45.
O conflito negativo de competência está configurado,
pois ambos os juízes se declararam incompetentes para processar e julgar o
feito, (art. 66, II, do novo Código de Processo Civil).
Segundo consta, TRANSPORTADORA TURÍSTICA
SUZANO LTDA.
SUZANTUR ajuizou ação de obrigação de fazer
cumulada com cobrança e com pedido de tutela de urgência contra o
MUNICÍPIO DE MAUÁ, pleiteando, em razão da pandemia, seja o requerido
obrigado a fazer a recomposição do equilíbrio financeiro do contrato firmado
pelas partes, mediante o pagamento do prejuízo havido no valor total de R$
14.415.320,70 (quatorze milhões, quatrocentos e quinze mil, trezentos e
vinte reais e setenta centavos), fls. 01/25 dos autos da origem.

A demanda foi originariamente distribuída ao Juízo da
3a Vara Cível de Mauá que declinou da competência por vislumbrar conexão
do feito com a ação no 1006237-61.2020.8.26.0348 em razão da
similaridade dos pedidos (fls. 326/327 da origem).
Redistribuído o feito, houve por bem o magistrado da
5a Vara Cível de Mauá suscitar o presente conflito de competência ao
argumento de que o pedido de provimento jurisdicional nos autos ali em
andamento é limitado à "inexigibilidade do ofício STRANS211/2010", de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0041710-05.2020.8.26.0000 -Voto no
4
modo que a sentença se limitará a decidir se o Prefeito podia ou não
determinar a retomada da operação total da frota, o que foi feio por meio do
referido ofício, inexistindo, portanto, prevenção entre as demandas (fls.
336/338 da origem).

Assiste razão ao suscitante.
Note-se que a hipótese não contempla conexão nas
demandas propostas, pois a motivação que serve de fundamentação a uma
delas destoa quanto ao pedido e à causa de pedir firmados na outra.
Na presente ação de obrigação de fazer cumulada com
cobrança e pedido de tutela de urgência, busca a empresa autora que o
Município seja obrigado a fazer a recomposição do equilíbrio financeiro da
avença, nos termos do contrato firmado, condenando o réu ao pagamento
do prejuízo havido em razão do desequilíbrio contratual nos meses de abril
a setembro, no valor total de R$ 14.415.320,70 (quatorze milhões,
quatrocentos e quinze mil trezentos e vinte reais e setenta centavos),
conforme se vê às fls. 01/25 da origem.
Já na ação declaratória com pedido de tutela de
urgência, a pretensão da autora cinge-se à suspensão dos efeitos do
OFÍCIO
STRANS-211/2020,
que
notificou
a
Concessionária
para
reestabelecer 100% da operação dos serviços contratados a partir do dia
31.08.2020, até a decisão final do processo, ou, subsidiariamente, a
determinação ao MUNICÍPIO de custeio dos prejuízos da concessionária em
razão do restabelecimento integral da frota (fls. 01/23 dos autos
1006237-61.2020.8.26.0348).
Como visto, o caso em análise não se amolda à
previsão contida no artigo 55, caput, do Código de Processo Civil,
caracterizadora da conexão entre os feitos, pois não há que se falar em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0041710-05.2020.8.26.0000 -Voto no
5
pedidos ou causa de pedir comuns entre as ações.
Ademais, inexiste risco de que sejam proferidas
decisões conflitantes, uma vez que se tratam de demandas independentes
entre si.
Nesse sentido, citam-se julgados desta Câmara
Especial em casos semelhantes:
Conflito Negativo de Competência Ação de Obrigação de Fazer
Alegada conexão com ação anterior envolvendo as mesmas
partes
Inocorrência
Pedidos e Causas de Pedir distintos

Ausência de risco de decisões conflitantes Conflito procedente
Competente o Juízo Suscitado. (TJSP; Conflito de competência
cível
0016388-80.2020.8.26.0000;
Relator
(a): Magalhães
Coelho(Pres. da Seção de Direito Público); Órgão Julgador:
Câmara Especial; Foro de Vargem Grande do Sul - 1a Vara; Data
do Julgamento: 08/07/2020; Data de Registro: 08/07/2020).
Conflito negativo de competência Ação de rescisão de contrato
c.c. inexigibilidade de débito e condenatória
Distribuição
direcionada ao suscitante, mercê de possível prevenção

Determinação de livre distribuição
Retorno dos autos
determinado pelo suscitado ao argumento de haver conexão com
ação de obrigação de fazer em tramite pelo juízo suscitante

Descabimento Ausência de identidade de elementos das ações
ditas conexas
Demandas que, embora possuam as mesmas
partes, têm objetos e pedidos diversos Inexistência de conexão
nos termos do art. 55 do CPC Conflito acolhido Competente o
suscitado (4a Vara Cível da Comarca de Campinas). (TJSP;
Conflito
de
competência
cível
0021383-10.2018.8.26.0000;
Relator (a): Renato Genzani Filho; Órgão Julgador: Câmara
Especial; Foro de Campinas - 10a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 13/08/2018; Data de Registro: 13/08/2018).
CONFLITO
NEGATIVO
DE
COMPETÊNCIA.
AÇÕES
DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER E DECLARATÓRIA DE INEXIBILIDADE
DE TÍTULO. INOCORRÊNCIA DE CONEXÃO ENTRE OS
FEITOS, PORQUANTO DIVERSAS AS CAUSAS DE PEDIR E O
OBJETO DAS CAUSAS. EVENTUAL RISCO DE JULGAMENTOS
CONFLITANTES NÃO EVIDENCIADO. CONFLITO CONHECIDO,
COM
A
DECLARAÇÃO
DA
COMPETÊNCIA
DO
JUÍZO
SUSCITADO. (TJSP; Conflito de competência cível 0199869-
90.2013.8.26.0000; Relator (a): Claudia Fonseca Fanucchi; Órgão
Julgador: Câmara Especial; Foro de Sumaré - 3a Vara Cível; Data
do Julgamento: 03/02/2014; Data de Registro: 05/02/2014).
Deste modo, apropriado o posicionamento do Juízo
suscitante, uma vez que nada autorizava a redistribuição dos autos como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0041710-05.2020.8.26.0000 -Voto no
6
realizada.
3. Do exposto, julga-se procedente o conflito e
declara-se competente o Juízo suscitado, da 3a Vara Cível da Comarca
de Mauá.
LUIS SOARES DE MELLO
Vice-Presidente
Relator